Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0710024-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BRUNO GABRIEL ALVES MOREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por promotor de justiça do MPDFT em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que acolheu pedido da defesa do adolescente internado e determinou a suspensão da execução da medida até o dia 31/5/2020, nos termos do Decreto n. 40.583/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal em razão da pandemia de Covid-19. Alega o recorrente, em síntese, que a medida é inoportuna e potencialmente danosa à saúde do adolescente uma vez que, em liberdade, não terá condições de manter o tratamento e acompanhamento de saúde que vinha recebendo na Unidade onde acautelado, que inclui atendimento prioritário em hospitais por meio de escolta e a manutenção de boa alimentação e hábitos saudáveis, os quais são essenciais para o resguardo da imunidade e controle da sua doença (Diabetes). Salientou que “o jovem é insulino dependente em fase de ajuste” - o que demanda ainda mais atenção e controle, conforme consignado pela equipe de referência no bojo do relatório avaliativo. Defende, ainda, que a suposta necessidade de liberar esses jovens pelas ruas, sob a alegação de que poderiam vir a se contaminar dentro da Unidade, além de não proteger a integridade física dos socioeducandos, atenta diretamente contra o direito fundamental de segurança dos cidadãos, que já estão sofrendo os efeitos da pandemia em suas vidas, experimentando restrições gravíssimas aos seus direitos, a fim de evitar a disseminação da doença pelo país. Conclui entendendo ser prudente que os jovens que já estão acautelados assim permaneçam, da mesma maneira que os demais cidadãos que se encontram recolhidos em suas casas em cumprimento de quarentena. Pondera que a restrição da circulação desses jovens está em consonância com os termos da Lei Federal n. 13.979/2020, que determina o isolamento de toda a população para o enfrentamento da presente situação de emergência. Pede, então, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a continuidade da medida de Internação imposta ao socioeducando. É o relatório. Decido. O recurso é próprio, tempestivo e isento de preparo, conforme o art. 198, I, do ECA. A antecipação parcial ou total da tutela recursal requer demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação e do risco de dano irreparável no caso de eventual demora da prestação jurisdicional. Na espécie, não verifico, ao menos em um exame perfunctório, a presença dos pressupostos da tutela de urgência. Com efeito, a decisão impugnada fez análise individualizada da situação de saúde do agravado e concluiu pela suspensão temporária da execução, de acordo com a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, avalizada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a tese de que internado o adolescente estaria melhor assistido pelo SUS, além de contrapor-se ao pedido da própria defesa do menor, que requereu a suspensão da internação, coloca em xeque a capacidade de atendimento pelo sistema público de saúde, o que demanda comprovação. Desse modo, ausente ilegalidade manifesta que justifique a concessão da medida urgente ora requerida, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se. Solicitem-se informações e dê-se vista ao agravado para contrarrazões. Em seguida, apresentadas ou não as contrarrazões, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator